Tribunal: TJES
Processo: 5001741-37.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001741-37.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DE ALMEIDA COUTINHO e outros
RECORRIDO: JOANA DARC
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS COLETIVO COM REBOQUE DE COMÉRCIO AMBULANTE ESTACIONADO EM CALÇADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese dos Autores

Trata-se de ação indenizatória proposta por Marta de Almeida Coutinho e Moacir Gomes Filho, em face de Viação Joana D‘arc S/A. Em síntese, narram os autores que possuem um reboque, que utilizam para efetuar a venda de alimentos em ponto fixo na Av. Augusto Calmon, 1178, Centro, Linhares – ES, e que na data de 15/06/2019, um dos ônibus da requerida colidiu com o reboque dos autores, danificando-o e colocando a integridade física daqueles que se encontravam no local, em risco. Diante disso, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de indenização de danos morais e materiais.

Uma vez interposto recurso inominado, os autores apresentaram contrarrazões (ID 1938507), na qual sustentam que o reboque se encontrava na calçada, no mesmo local em que permanecem há três anos. Afirmam que a colisão ocorreu por culpa do condutor do ônibus, e que a requerida/recorrente não trouxe aos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo dos direitos pleiteados pelos autores. Tendo isso em vista, pugnam pela manutenção da sentença.

Tese da Ré

Em sua defesa (ID 1938467), a requerida alega que o comércio ambulante dos autores se encontrava em local inapropriado, e impedia o regular embarque de passageiros. Além disso, menciona que a cobertura da estrutura do reboque estava sobre a pista de arrolamento e atingiu o retrovisor do ônibus quando o condutor realizava manobra para ingressar na pista. Sustenta que a responsabilidade objetiva do transportador não é absoluta, por entender que a situação se trata de culpa exclusiva dos autores, e em razão disso, não há danos morais a serem indenizados. Por fim, impugnaram o valor pleiteado a título de danos materiais.

A requerida acostou aos autos a gravação obtida das câmeras que constam no ônibus envolvido na colisão, conforme se verifica no documento de ID 1938469.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 1938494). Em suas razões recursais, reitera que a situação se trata de excludente da responsabilidade objetiva do transportador, bem como a impugnação ao valor apresentado a título de reparação do bem dos requerentes, danificado na colisão, e a inocorrência de dano moral. Em razão do exposto, pleiteiam pela reforma da sentença e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1938484) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO a requerida VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A nos seguintes termos:

A) PAGAR aos autores MARTA DE ALMEIDA COUTINHO e MOACIR GOMES FILHO o valor de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), atualizados com juros da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES da propositura da demanda;

B) PAGAR a cada um dos autores, MARTA DE ALMEIDA COUTINHO e MOACIR GOMES FILHO, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, desde a presente data.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Em se tratando de acidente de trânsito, ocasionado pela colisão de ônibus da requerida, ora recorrente, com o reboque utilizado para comércio ambulante da parte autora, ora recorrida, verifico se tratar o presente caso de responsabilidade civil acerca dos danos causados na ocasião.

Neste sentido, através da gravação acostada aos autos (ID 1938469), vislumbro que o reboque dos autores se encontrava, no momento da colisão, parado na calçada, quando foi atingido pelo veículo de propriedade da requerida. Portanto, é possível extrair, nitidamente, que não se trata de local irregular, que atrapalhasse o retorno do ônus para a pista, razão pela qual coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, destacando-se o seguinte trecho da sentença atacada:

Após executar a manobra em marcha ré, não sendo possível definir o motivo de tal manobra, pois não houve mais embarque de passageiros e não havia obstrução à frente o ônibus, é claramente possível verificar que, ao retomar o trajeto normal, o coletivo se aproxima ainda mais da calçada, ocasionando a colisão com o carrinho/reboque dos autores, inclusive, derrubando uma placa de trânsito.

Portanto, o condutor do coletivo não adotou as cautelas necessárias, realizando manobra com negligência, ocasionando a colisão, devendo, a requerida, ser responsabilizada pelos danos causados.

Logo, não merece prosperar o argumento da recorrente, restando reconhecida a culpa do condutor do ônibus pela ocorrência da colisão.

Ademais, no que concerne aos danos materiais, fixados na quantia de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), entendo que este montante deve ser mantido, considerando-se que foi fixado com base nos orçamentos juntados pelos autores (ID 1938373), os quais foram impugnados genericamente pela requerida.

Por fim, reconhecida a responsabilidade da requerida, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.